Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739935-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONINO JERONYMO DE OLIVEIRA PIAZZI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto exequente, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu, em parte, a impugnação à penhora de dinheiro reconhecendo a impenhorabilidade da quantia, na execução fiscal promovida contra Antonino Jerônymo de Oliveira Piazzi, processo 0006586-37.2017.8.07.0018. Preparo dispensado. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e